Tribunal: TJDFT
Processo: 0737492-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737492-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PATRICIA APARECIDA MUNIZ DOS SANTOS SCHAREN, BEAT MARC SCHAREN REU: WELLINGTON MOISES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado na petição referida no ID 65609787. Preclusa a decisão que indeferiu a petição inicial, arquivem-se os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator